Tribunal: TJBA
Processo: 8031087-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031087-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JAILSON COUTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO OFTALMOLOGISTA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO ORTOPEDIA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à nomeação de perito médico oftalmologista para a realização de exame pericial, em Ação que discute lesões decorrentes de acidente de trânsito. A parte agravante sustenta a necessidade de nomeação de médico especialista em ortopedia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se a nomeação de perito judicial em perícia médica exige especialização na área específica da lesão objeto da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O artigo 156 do CPC dispõe que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, e que os peritos serão nomeados entre profissionais legalmente habilitados, não exigindo especialização específica.

4 - O artigo 4º, inciso XII, da Lei nº 12.842/2013 prevê que a realização de perícias médicas é atividade privativa de médicos, sem distinção quanto à especialidade.

5 - A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça indica que a ausência de especialização na área específica da lesão não invalida a perícia, salvo se demonstrada a incapacidade técnica do profissional nomeado ou se o próprio perito recusar a incumbência.

6 - A Residência Médica é modalidade de ensino de pós-graduação, conforme o artigo 1º da Lei nº 6.932/1981, não sendo exigida como requisito para o exercício da Medicina, incluindo a atuação pericial.

7 - A impugnação da nomeação do perito exige argumentos concretos que demonstrem sua parcialidade ou incompetência técnica, não bastando alegações genéricas.

8 - O agravante possui a faculdade de indicar perito assistente para acompanhar a produção da prova, conforme artigo 465, § 1º, inciso II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A nomeação de perito médico judicial não exige especialização na área específica da lesão periciada, salvo se demonstrada a incapacidade técnica do profissional nomeado ou se este recusar o encargo.

2 - A impugnação do perito deve conter fundamentos concretos que demonstrem sua parcialidade ou inaptidão técnica, não sendo suficiente a mera alegação de ausência de especialização.

3 - A parte pode indicar perito assistente para acompanhar a produção da prova, nos termos do artigo 465, § 1º, inciso II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 156 e 465, § 1º, II; Lei nº 12.842/2013, art. 4º, XII; Lei nº 6.932/1981, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1696733/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.03.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 0375584-65.2012.8.05.0001, Rel. Juiz Convocado Francisco de Oliveira Bispo, j. 17.12.2023; TJ-MT, AC nº 1028188-16.2019.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.03.2023; TJ-SC, AI nº 5025317-71.2020.8.24.0000, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 20.10.2020; TJ-BA, AI nº 8050623-14.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 17.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031087-46.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante
JAILSON COUTO DOS SANTOS
e como Agravada
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator, mantendo hígida a Decisão Interlocutória recorrida.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA